Tribunal: TJDFT
Processo: 0706888-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL.TRÁFICO DE DROGAS QUALIFICADO PRIVILEGIADO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO DESPROVIDO.

1. A prestação pecuniária fixada dentro dos limites legais, no intervalo de 1 a 360 salários mínimos. A pena pecuniária no valor total de R$ 6.000,00, parcelada em 24 meses, resulta em R$ 250,00, o que representa menos de 20% da renda mensal do agravante. Não seria razoável diminuir o valor das prestações como quer a Defesa, pois a pena deixaria de atender ao caráter sancionatório.

2. No caso, não restou demonstrado que a prestação pecuniária tornará o sentenciado insolvente. Ao contrário, observa-se que o valor da pena pecuniária fixado pelo Juízo da execução penal é proporcional à capacidade financeira do sentenciado e à gravidade do crime.

3. Recurso conhecido e desprovido.